Tribunal: TJPA
Processo: 0800139-31.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800139-31.2020.8.14.0040

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, ISABEL PEREIRA DA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES. PARTE LEGÍTIMA que deveria recair sobre o espólio do falecido. ofensa moral que gravita na esfera íntima de cada um, sendo, portanto, de índole individual, não possuindo caráter sucessório.
PREFACIAL REJEITADA.
mérito.
MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIREITO À INCOLUMIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.
5º
,
XLIX
, DA
CR/88
. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO. CULPA “IN VIGILANDO”. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. AJUSTE DOS JUROS DE MORA
QUE devem seguir a remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a doze dias de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo de Vara da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
,

ajuizada por
Antônio Carlos de Almeida

e

Izabel Pereira da Silva Almeida
,

julgou o pedido procedente, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$90.000,00 (noventa mil reais) a título de indenização por danos morais, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Isto posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos constantes na exordial, a fim de:

Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), dividido em valores iguais entre os 3 autores, a ser acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pelo IPCA a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. – DJE eletrônico de 04/11/2008).

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Pela sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme comando do artigo 85, §3º, I do Código de Processo Civil.

Sem remessa necessária, considerando que o valor da condenação não supera o limite previsto no artigo 496, § 3º, III, do CPC/2015.

...”

O Estado do Pará (id. 4279800) opôs embargos de declaração, que foram contrarrazoados (id. 4279805) e julgados improvidos (id. 4279807).

Em suas razões de apelação (
id. 4279809)
, após breve relato dos fatos, sustenta, preliminarmente, o recorrente, a nulidade da sentença, alegando que não foi analisada a sua tese relativa à ilegitimidade ativa dos autores, vez que deveria figurar no polo passivo da demanda o espólio do falecido, de acordo com o art. 12, V c/c o art. 991, ambos do CPC.

No mérito, o recorrente afirma que a ação é improcedente, pois os fatos alegados pelos autores, ora apelados, são inexistentes e que o Estado não é obrigado a suportar responsabilização advinda de terceiros não integrantes de seu quadro de servidores.

Diz que, no caso concreto, não há dever específico obrigacional, pois os agentes agiram com rapidez e eficiência.

Assevera que o Estado responde sem culpa, mas não sem causa, de acordo com a Teoria do Risco Administrativo consagrada pela Constituição Federal.

Nessa linha, sustenta o não cabimento de indenização a título de danos morais.

Quanto ao valor fixado a título de indenização moral, afirma que é exorbitante, merecendo reforma nesse ponto.

E, por último, questiona os juros de mora, aduzindo que devem seguir o disposto no art. 1º - F da Lei n.º 9.494/97.

Encerra, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso, assim como o prequestionamento de todas as matérias suscitadas.

Contrarrazões constante do id. 4279811 em que se requer o desprovimento do recurso.

Autos distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso no duplo efeito (id. 4282285).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 4303865) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

1 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM”.

O apelante suscita que o juízo de primeiro grau deixou de analisar tese de ilegitimidade ativa dos autores para pleitearem individualmente a reparação moral amargada com o falecimento de ente querido quando se encontrava custodiado em casa penal deste Estado, alegando que a norma legal atribui a representação processual, nesses casos, ao espólio, e que, portanto, a sentença seria nula de pleno direito.

No caso, os autores são genitores do falecido, não havendo falar em representação processual através de espólio. Pelo contrário, a motivação vindicada nas razões da petição inicial são lesões que gravitam na esfera íntima de cada um, sendo, portanto, de índole individual, não possuindo, diante disso, caráter sucessório.

Regra geral, de acordo com o entendimento do STJ, possui legitimidade para ajuizar ação judicial almejando reparação moral os parentes próximos que se sentirem lesados com o evento danoso. É o que se chama de dano moral reflexo e está bem representado no AgInt no AREsp 1290597/RJ cuja ementa é a seguir reproduzida, “verbis”:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. LEGITIMIDADE DOS PARENTES COLATERAIS. ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
"Conquanto a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido (CC/2002, art. 12; CC/1916, arts. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete.
" (REsp 1.119.632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017)

2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1290597/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

Por conseguinte, nessa linha de raciocínio, os autores são legítimos representantes dos seus direitos e o fato de outros possíveis herdeiros não terem buscado o socorro do Poder Judiciário não desnatura o trâmite regular da ação judicial, não havendo falar, desse modo, em representatividade exclusiva de espólio e nem em nulidade da sentença, mesmo porque o tema suscitado é de ordem pública, podendo ser enfrentado em qualquer esfera e grau de jurisdição.

Sendo assim, rejeito a preliminar supra.

2 - MÉRITO.

Antes de analisar as peculiaridades do caso, impende tecer algumas considerações preliminares de modo a identificar as premissas quanto à responsabilidade civil do Estado.

1 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO DO ESTADO.

A ação versa sobre responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados aos administrados, de modo que a pretensão encontra respaldo na regra do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
.

Essa responsabilidade está assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o poder público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso.

Tratando-se de omissão, e
xplica

Felipe Peixoto Braga Netto em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente.
Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido
”. (grifei)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841526
[1]
, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito, DJe-159, Divulg 29-07-2016, Public 01-08-2016, afirmou que “a responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral (...) A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso”.

Portanto, no caso concreto, resta dirimido que a espécie de responsabilidade aplicada é a objetiva.

2 - Exame das peculiaridades do caso concreto. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. MORTO DENTRO DE PRESÍDIO ESTATAL.

Após análise dos autos digitais, verifico que os apelados ajuizaram Ação de Indenização por Danos Morais, alegando que são pais de PAULO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA, que morreu quando estava custodiado no Presídio Estadual Metropolitano II, em Marituba-Pará, em razão de hemorragia interna, ocasionada por ferida pérfuro contusa no tórax, conforme certidão de óbito constante nos autos.

O juízo de primeiro grau, sopesando as provas contidas no processado, julgou procedente os pedidos, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais.

O Estado do Pará, ora apelante, nas razões recursais, sustenta, em suma, que não pode ser responsabilizado pelo evento descrito, alegando que é típica hipótese de excludente de responsabilidade civil, sob a modalidade de fato de terceiro, tendo em vista que foram pessoas desconhecidas, não pertencentes ao quadro de servidores, que contribuíram para a fatídica morte do filho dos apelados.

Diante dessa arguição, fica fácil deduzir que o ponto central de divergência das partes é se há, no evento descrito, responsabilização civil do ente estatal. Em caso positivo, se o valor fixado a título de indenização por dano moral segue padrão razoável e proporcional.

“In casu”, resulta incontroverso que o detento PAULO HENRIQUE foi morto quando estava segregado em cela de presídio estadual, encontrando-se na ocasião do evento sob a custódia de agentes penitenciários integrantes do aparato estatal, vindo a falecer em consequência de golpes de estocadas desferidos por outros detentos.

Nesse passo, o Estado é responsável pelos danos que causar aos particulares quando no exercício de suas atividades, independente de culpa de seu agente, bastando a demonstração do dano e o nexo de causalidade com referida atividade.

Na hipótese, estava o Estado obrigado a resguardar a integridade do detento, o que não se verificou, vindo ele a falecer em razão dos ferimentos sofridos e advindos de golpes de estoques que lhe foram aplicados por outros internos, conforme já reportado.

Saliento que a responsabilidade em tela reside no fato de que o presídio, sob a responsabilidade do ente público, não apresentou condições de segurança mínimas, de modo a resguardar a integridade física da vítima.

Nesse sentido,
conforme vem entendendo a jurisprudência pária, quando há uma omissão específica do Estado, ou seja, quando a falta de agir do ente público é causa direta e imediata de um dano, há responsabilidade objetiva, baseada na Teoria do Risco Administrativo e no art.
37
,
§ 6º
, da
CF
,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. MORTE DE DETENTO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ART.
37
,
§ 6º
DA
CF
. 1. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. No caso dos autos, a parte autora reclama da morte de seu genitor ocorrida em prisão estadual. Como causa de pedir, alega a omissão e falta de segurança proporcionada pelo Estado. Com efeito, o fato do agressor não ter sido o Estado não impede que seja responsabilizado, considerando o dever de segurança, sendo perfeitamente admitida no ordenamento jurídico brasileiro a pretensão indenizatória. 2. MÉRITO. -
Conforme vem entendendo esta Corte e o STF, quando há uma omissão específica do Estado, ou seja, quando a falta de agir do ente público é causa direta e imediata de um dano, há responsabilidade objetiva, baseada na Teoria do Risco Administrativo e no art.
37
,
§ 6º
da
CF
.
- No caso concreto, houve omissão específica do Estado ao não diligenciar após devidamente informado do perigo que a vítima corria ao ser alojado no presídio em que foi assassinado. - Restou devidamente demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Estado, notadamente no dever de preservar a incolumidade física dos detentos, sendo imperativo o reconhecimento da responsabilidade civil do ente público. - Valor da indenização por danos morais atento as peculiaridades que o caso guarda e aos parâmetros da Câmara. Consectários legais (juros moratórios e correção monetária) incidentes a partir da fixação. PRELIMINARES AFASTADAS. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70038863197, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/03/2011)”. (grifei)

Assim, não restam dúvidas acerca da responsabilidade civil do Estado em indenizar os autores pelos danos advindos com a morte de seu filho quando este se encontrava sob a tutela do Estado.

Portanto, inarredável o dever de indenizar que incumbe ao Estado acionado.

3 -

DO “QUANTUM” ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Concernente à quantificação dos danos morais, é fato que é assunto tormentoso no ordenamento jurídico pátrio, pois não há legislação específica sobre o assunto e o que há está em dispositivos esparsos, o que dificulta o sopesamento dentro daquilo que é justo e razoável no contexto probatório e processual.

Diante dessa dificuldade, a jurisprudencial pátria, a cada caso concreto, surge para dirimir a questão, oferecendo soluções justas e práticas a fim de se chegar a uma prestação jurisdicional efetiva.

Dispõe o art.
944
, “caput”, do
Código Civil de 2002
:
“A indenização mede-se pela extensão do dano”.

E em seu complementar parágrafo único:
“Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.

Calha trazer à colação a lição do acatado doutrinador Rui Stoco (“in”

Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. Revista dos Tribunais, SP, 2004, 6ª ed., p. 1709) sobre a matéria, nestes precisos termos, “verbis”:

"Segundo nosso entendimento a indenização da dor moral, sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo:
caráter compensatório e função punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b) compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostas.
” (grifei)

Desse modo, incumbe ao julgador, na quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, levar em conta as peculiaridades do caso concreto, estimando valor que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para significar adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que esse reincida no comportamento lesivo.

Sopesados tais vetores, considerando a gravidade da conduta ilícita e a extensão dos prejuízos causados ao sujeito lesado (evento morte = reparação do prejuízo de afeição), reputo adequado manter o montante da indenização por danos morais arbitrado na sentença, no valor de R$90.000,00 (noventa mil reais).

Com efeito, esse valor serve como lenitivo, como compensação pelos sentimentos decorrentes do evento danoso: frustração, impotência, sofrimento, saudade e revolta.

Nessa esteira, cito entendimentos jurisprudenciais que se coadunam, precisamente, com o aqui esposado
,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO, EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DANOS MORAIS. PRETENDIDA REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de ação ajuizada por Fátima Maria Barros do Nascimento em face do Estado do Ceará, objetivando a indenização por danos morais e materiais, decorrentes da morte de detento, seu filho, em estabelecimento prisional. Julgado parcialmente procedente o pedido, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso de Apelação da parte autora.

III.
O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, majorou o quantum indenizatório fixado na sentença, consignando que, "no tocante ao importe fixado a título de indenização por danos morais, entendo ser cabível a sua majoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais), pois este se afigura razoável, proporcional e adequado às circunstâncias fáticas descritas nos fólios, notadamente por se tratar da morte de um filho com contornos de perversidade". Tal contexto não autoriza a redução pretendida, de maneira que não há como acolher a pretensão do recorrente, em face da Súmula 7/STJ.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1609146/CE, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 08/06/2020)

Desse modo,
descabe falar em redução do “quantum”.

Com relação a correção monetária, o apelante aduz que deve ser seguido no caso o disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, que diz que os juros devem seguir a remuneração da caderneta de poupança, requerendo, portanto, a reforma desse ponto.

Assiste-lhe razão, vez que, apesar de constar na sentença a fundamentação correta, o juízo “a quo” equivocou-se ao prever “...
a ser acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, pois é ponto variável, que não há como fixar 0,5% (meio por cento) ao mês, merecendo ajuste, conforme as razões recursais
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará apenas para estabelecer que, com relação aos juros incidentes na hipótese, deve ser seguido o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.49497, mantendo os demais termos da sentença guerreada.

Deixo de majorar a verba referente aos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do recurso ter sido parcialmente provido.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.
10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016) (grifei)

Belém, 21/07/2021